Tribunal: TJSP
Processo: 2198102-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas e Crime de Direção sem habilitação – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Alegação de ofensa ao contraditório – Audiência de custódia suspensa em razão do cenário de pandemia – Determinação para que a acusação e a defesa se manifestassem acerca da prisão em flagrante – Manifestação apenas da acusação, seguida da decisão de homologação do

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas e Crime de Direção sem habilitação – Prisão em flagrante durante a pandemia de Covid-19 – Alegação de ofensa ao contraditório – Audiência de custódia suspensa em razão do cenário de pandemia – Determinação para que a acusação e a defesa se manifestassem acerca da prisão em flagrante – Manifestação apenas da acusação, seguida da decisão de homologação do auto de prisão em flagrante e da conversão da prisão em preventiva – Necessidade de oportunizar o efetivo contraditório, com a intimação da defesa para que apresente as suas razões, seguida de nova decisão judicial a respeito da necessidade da prisão preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas, por meio deste 'writ' – Apreensão de considerável quantidade de 'crack' – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Ordem denegada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2198102-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é paciente BRUNO
VIANA COSTA e Impetrante DANIELA DE FAVERE, é impetrado MM. JUÍZO
DE DIREITO DE PLANTÃO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
ARARAQUARA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM
A
ORDEM
DE
“HABEAS
CORPUS”,
COM
DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198102-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15.776
2
Voto no 15776
Habeas Corpus no 2198102-36.2020.8.26.0000
Comarca de Araraquara
Impetrante: Daniela de Favere
Paciente: Bruno Viana Costa
Impetrado: MM Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Araraquara
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas e Crime de Direção
sem habilitação Prisão em flagrante durante a pandemia de
Covid-19 Alegação de ofensa ao contraditório Audiência
de custódia suspensa em razão do cenário de pandemia
Determinação para que a acusação e a defesa se
manifestassem acerca da prisão em flagrante Manifestação
apenas da acusação, seguida da decisão de homologação do
auto de prisão em flagrante e da conversão da prisão em
preventiva
Necessidade de oportunizar o efetivo
contraditório, com a intimação da defesa para que apresente
as suas razões, seguida de nova decisão judicial a respeito
da necessidade da prisão preventiva Descabimento da
concessão de liberdade provisória ou substituição da
custódia cautelar por outras medidas, por meio deste 'writ'
Apreensão de considerável quantidade de 'crack'

Necessidade
de
acautelamento
da
ordem
pública
demonstrada Ordem denegada, com determinação.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Daniela de Favere, em favor de BRUNO
VIANA COSTA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Araraquara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198102-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15.776
3
Alega em síntese que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, "caput", da
Lei no 11.343/2006, e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e que ao
analisar o auto de prisão em flagrante o MM Juiz houve por bem converter a
prisão em preventiva sem fundamentação idônea, eis que a decisão teria sido
pautada na gravidade abstrata do delito.
Afirma que o representante do Ministério Público
requereu a prisão preventiva do paciente, enquanto à defesa não foi
oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, em evidente violação
aos princípios constitucionais.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das
condições pessoais do paciente, bem como sobre o mérito da ação penal,
alegando que a droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que
sejam suspensos os efeitos da decisão proferido pelo Juízo de Primeiro Grau,
determinando-se, de forma imediata, a expedição do alvará de soltura.
No mérito, postula a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva, ou imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
A medida liminar foi indeferida por decisão
proferida por este Relator, em 25 de agosto de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198102-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15.776
4
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante
delito em 06 de agosto de 2020 porque conduzia o veículo VW/Gol, placas
BJE-9A01, sem estar habilitado a tanto, gerando perigo de dano, pois o fazia
na contramão de direção, e ainda transportava no interior do automóvel 12
pedras de “crack”, outra pedra maior da mesma substância e a quantia de R$
38,00.
Inicialmente, observo que o MM. Juiz consignou a
excepcional inviabilidade da realização da audiência de custódia, ante o
cenário de pandemia e as determinações oriundas do Conselho Superior da
Magistratura e do Conselho Nacional de Justiça, que suspenderam as
audiências de custódia, todavia, o Magistrado determinou que fosse
oportunizada a manifestação do representante do Ministério Público e da
Defesa antes de decidir a respeito da conversão da prisão em flagrante em
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198102-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15.776
5
Na mesma data, o representante do Ministério
Público requereu a decretação da prisão preventiva, mas não houve
manifestação por parte da defesa, mesmo porque o paciente não contava com
defensor constituído na ação penal e a serventia não providenciou a remessa
dos autos à Defensoria Pública, tal como determinado na referida decisão.
A omissão passou despercebida pelo MM. Juiz, que
então proferiu decisão homologando o auto de prisão em flagrante e
convertendo a prisão em preventiva.
Não obstante estar evidenciada a ofensa ao
contraditório, cumpria simplesmente à Defesa se manifestar nos autos da ação
penal, após a habilitação da defensora, pleiteando a devolução do prazo para a
manifestação e apresentando as suas razões acerca da necessidade da
revogação da prisão preventiva.
Portanto, havendo possibilidade do exercício do
contraditório diferido, é de rigor que o MM. Juiz faculte à defesa a
manifestação nos autos da ação penal a respeito da prisão em flagrante, e em
seguida, profira nova decisão reavaliando a necessidade da prisão preventiva à
luz dos argumentos defensivos expostos.
A despeito disso, parece mesmo inviável a
concessão da liberdade provisória por meio deste “Habeas Corpus”, pois há
prova da materialidade e indícios da autoria, e o crime de tráfico de drogas é
doloso e punível com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
E preservado o princípio constitucional da não
culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que, durante a
pandemia de Covid-19, ele se envolveu com o comércio de drogas e foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198102-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15.776
6
surpreendido pelos policiais militares na via pública, trazendo consigo
expressiva quantidade de “crack”, substância de elevado poder deletério.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,
como eventual primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação
lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise,
não da condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são
afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de
garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA
ORDEM PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL.
SANÇÃO A SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se
encontra devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g
de maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a
necessidade da segregação cautelar para a garantia da
ordem pública (precedentes). III - Inviável considerar,
nesse momento, que a prisão cautelar seria extremamente
gravosa se comparada a regime prisional a ser definido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198102-36.2020.8.26.0000 -Voto no 15.776
7
julgamento da ação penal, por tratar-se de mera presunção
em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.
Deste modo, não existe qualquer ilegalidade na
decisão que considera outras medidas cautelares, diversas da prisão, como
insuficientes para a garantia da ordem pública.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, COM DETERMINAÇÃO.
Andrade de Castro

Relator